Tribunal: TJES
Processo: 5000307-52.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000307-52.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MAURO PEGORETTI e outros
AGRAVADO: MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Mauro Pegoretti
e
Tânia Augusta Scaramussa Pegoretti
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 3023706 – pgs. 9/10) que, nos autos da
ação
de execução
de título extrajudicial

(nº 0009252-63.2017.8.08.0024) proposta por
Manetoni Distribuidora de Produtos Siderúrgicos Importação e Exportação Ltda.
em desfavor dos agravantes, deferiu o pedido de indisponibilidade da quantia executada (R$ 95.874,20) por meio do SISBAJUD e, posteriormente, pelo RENAJUD, tendo obtido êxito em penhorar os valores de R$ 10.253,84 (dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) de conta mantida pelo executado José Mauro no Banco Santander e de R$ 4.184,48 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) de conta de titularidade da executada Tânia no Banco Banestes, além do veículo Nissan/Kicks S CVT de propriedade do mesmo executado (ID 3023706 – pgs. 11/19)

Em suas razões recursais (ID 3023395), os executados sustentam, em síntese, que:
i)
o art. 833, inciso X, do CPC/2015, estabelece ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança que não ultrapasse 40 (quarenta) salários-mínimos;
ii)
não poderia ter havido bloqueio via SISBAJUD na conta bancária dos executados no montante total de R$ 14.438,32 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), vez que esta quantia não ultrapassa o limite estabelecido por lei (R$ 48.480,00), considerando o valor do salário-mínimo atual (R$ 1.212,00);
iii)
é limitado o bloqueio de valores existentes, inclusive, em conta corrente bancária, visando a preservação da dignidade e do mínimo existencial da pessoal humana;
iv)
a quantia bloqueada é utilizada para manter o sustento e suprir as necessidades básicas dos agravantes, atraindo, também, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015;
v)
caso não seja sobrestada a ordem judicial de penhora da quantia constrita, os executados não conseguirão saldar suas despesas e adquirir produtos básicos para a existência digna, descortinando o
periculum in mora
.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada, afastando a constrição da quantia bloqueada, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em cognição sumária (ID 3269147), proferi decisão deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da ordem judicial que autorizou a penhora de valores constantes nas contas bancárias dos executados agravantes exclusivamente em relação a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, caso já tenha sido feita alguma constrição nesta circunstância, seja imediatamente objeto de desbloqueio, até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, oportunidade em que se definirá a respeito da (im)penhorabilidade do montante constrito.

Nas contrarrazões (ID 3545594), a pessoa jurídica exequente requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, alegando, em resumo, que:
i)
os agravantes, além de estarem cientes da inadimplência e da existência do débito, são empresários, marido e mulher, que não percebem de renda salário a justificar seus rendimentos em poupança, devendo permanecer a constrição judicial pelo não enquadramento no art. 833, inciso X, do CPC/2015;
ii)
os agravantes não comprovaram ser o valor impenhorável, fruto de rendimentos com características de poupador comum, tornando-se preclusa a manifestação de que se trata de verba para a sua subsistência;
iii)
o que se protege são os depósitos que de fato são feitos com cunho de poupador e lá permanece depositados;
iv)
tem havido o desvirtuamento do instituto de impenhorabilidade de verbas abaixo de 40 salários-mínimos no intuito de proteger uma conta bancária de devedores contumaz, na tentativa de movimentar sem correr risco de penhora de credores;
v)
as quantias penhoradas estão depositadas em conta corrente na qual os recorrentes utilizam para operações normais, inviabilizando a atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015.

É o relatório.
Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Mauro Pegoretti
e
Tânia Augusta Scaramussa Pegoretti
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 3023706 – pgs. 9/10) que, nos autos da
ação
de execução
de título extrajudicial

(nº 0009252-63.2017.8.08.0024) proposta por
Manetoni Distribuidora de Produtos Siderúrgicos Importação e Exportação Ltda.
em desfavor dos agravantes, deferiu o pedido de indisponibilidade da quantia executada (R$ 95.874,20) por meio do SISBAJUD e, posteriormente, pelo RENAJUD, tendo obtido êxito em penhorar os valores de R$ 10.253,84 (dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) de conta mantida pelo executado José Mauro no Banco Santander e de R$ 4.184,48 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) de conta de titularidade da executada Tânia no Banco Banestes, além do veículo Nissan/Kicks S CVT de propriedade do mesmo executado (ID 3023706 – pgs. 11/19).

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que Manetoni Distribuidora de Produtos Siderúrgicos Importação e Exportação Ltda., ora agravada, ajuizou ação em desfavor da pessoa jurídica Sanevix Engenharia Ltda. objetivando a decretação de sua falência e o recebimento da quantia atualizada, até aquele momento, de aproximadamente R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), oriunda de Termo de Confissão de Dívida, firmado em agosto de 2016, no qual José Mauro Pegoretti e Tânia Augusta Scaramussa Pegoretti, ora agravantes, figuraram como devedores solidários (ID 3023687 – pgs. 3/10).

Logo após a propositura da demanda originária, a empresa agravada aditou a exordial para solicitar a alteração do rito de falência para execução de título extrajudicial e a exclusão da pessoa jurídica Sanevix Engenharia Ltda. (em recuperação judicial) com a consequente inclusão no polo passivo dos devedores solidários agravantes (ID 3023702 – pgs. 3/5), o que fez com que o feito fosse redistribuído para o juízo
a quo
(ID 3023702 – pg. 12).

Na sequência, enquanto a empresa Sanevix Engenharia Ltda. informou que propôs demanda recuperacional (ID 3023704 – pg. 3), na qual foi deferido o pedido de suspensão, por 180 (cento e oitenta) dias, do curso da prescrição e das ações e execuções propostas em desfavor daquela pessoa jurídica (ID 3023704 – pgs. 5/9), e, por isso, questionou a possibilidade de a empresa exequente aceitar a mesma condição (ID 3023703 – pgs. 7/10), os executados agravantes, após serem citados, opuseram embargos à execução (nº 0032023-35.2017.8.08.0024), cujo efeito suspensivo, todavia, não foi deferido pelo juízo
a quo
.

Diante deste cenário, no qual não houve o pagamento voluntário da dívida após citação dos executados e sem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a empresa exequente agravada solicitou a penhora de bens dos executados, por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, para assegurar a satisfação do crédito (ID 3023706 – pg. 8), tendo o juízo
a quo
proferido a decisão objurgada autorizando a constrição de automóvel de propriedade do devedor José Mauro (ID 3023706 – pgs. 19/20) e o bloqueio de valores nas contas bancárias dos devedores, por intermédio do SISBAJUD, ocasião em que foi penhorada a quantia total de R$ 14.438,32 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) [ID 3023706 – pgs. 11/18]
1
, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelos executados.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da ordem judicial que autorizou a penhora de valores constantes nas contas bancárias dos executados agravantes exclusivamente em relação a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, caso já tenha sido feita alguma constrição nesta circunstância, seja imediatamente objeto de desbloqueio, até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, oportunidade em que se definirá a respeito da (im)penhorabilidade do montante constrito.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se, então, em aferir se os valores penhorados de propriedade dos agravante nas instituições financeiras poderiam ter sido objeto de constrição judicial para assegurar a execução proposta em seu desfavor pela pessoa jurídica agravada de crédito de natureza não alimentar (contrato de confissão de dívida oriundo de inadimplemento de transações comerciais).

E a atenta análise do caderno processual em conjunto com a jurisprudência acerca da matéria atraem a conclusão pela
necessidade de reformar a decisão objurgada
.

Isto porque, ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes aos executados, ora agravantes, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias fossem objeto de constrição judicial, em descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor,
não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

Com efeito, referidos dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador, sendo descabido se falar em análise de eventual desvirtuamento para fins de atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, como pretende a pessoa jurídica agravada.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor,
mesmo que decorrente de sobra da remuneração,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.
2. (...). (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.775.436/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS DEVEDORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, como ocorreu na espécie.
2. (...). (AgInt no REsp n. 1.992.703/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022, STJ).

Na hipótese, o juízo da execução deixou de realizar esta ressalva quando determinou a penhora dos numerários constantes nas contas bancárias dos executados, o que permitiu que valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, constantes em contas correntes dos devedores, apesar de absolutamente impenhoráveis, fossem objeto de constrição patrimonial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

De fato, como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como manter a penhora da quantia de R$ 14.438,32 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) existente nas contas bancárias dos executados,
especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, d
os
recorrente
s
na movimentação de suas finanças
.

Não desconheço que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
2
. Em outras palavras, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, que pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família. Todavia, conforme visto anteriormente,
é lícito ao executado poupar, ainda que em conta-corrente, importe de até 40 (quarenta) salários-mínimos
.

Dessa forma, como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em contas bancárias de titularidade dos agravantes, e não sobre a própria remuneração ou benefício previdenciário percebido pelos recorrentes, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Desse modo, entendo pela impossibilidade de os agravantes suportarem a penhora sobre os valores depositados em suas contas bancárias, já que representam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e não fora indicada nenhuma circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pelos agravantes em suas movimentações financeiras.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PARA MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL RECEBIDA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURAM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VERBA SALARIAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. VENCIDA TESE QUE MITIGOU A REGRA DA IMPENHORABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. Segundo entendimento do STJ, a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 3. Os honorários advocatícios devidos na execução, embora tenham natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, de modo a mitigar a regra da impenhorabilidade Art. 833, §2º, primeira parte, do CPC (mesmo que, por hipótese, fosse garantido o mínimo para a dignidade do devedor) - REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020. 4. A verba salarial percebida na conta poupança da executada/agravada também não ultrapassa nem 2(dois) salários-mínimos (a cogitar da aplicação do Art. 833, §2º, segunda parte, do CPC), inexistindo, ainda, prova de má-fé ou fraude apta também a afastar a regra da impenhorabilidade do valor até o limite de quarenta salários-mínimos (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020; AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).
5. Vencida a tese do relator originário que mitigou a regra da impenhorabilidade no caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002591, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
d
ar provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada e, com isso, reconhecer a impenhorabilidade do montante que foi constrito nas contas bancárias dos recorrentes, determinando, por isso, que o juízo da execução providencie a imediata liberação da quantia em favor dos executados.

É como voto.

1
Do valor total, R$ 10.253,84 (dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) é de conta de titularidade do executado José Mauro no Banco Santander e R$ 4.184,48 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) é de conta de titularidade da executada Tânia no Banco Banestes.

2
AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020, STJ / REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020, STJ.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PENHORA
DE
VALORES CONSTANTES EM CONTAS BANCÁRIAS
.
INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE
(art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015)
.
Impossibilidade de relativização. Exequente que não demonstrou abuso do direito ou má-fé d
OS
executad
OS
. DECISÃO
reformada
.
Autorizar liberação da quantia constrita para
OS
devedor
ES
.

RECURSO PROVIDO
.

1
)
Ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes aos executados, ora agravantes, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias fossem objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2
)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no caso.

4)
Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em contas bancárias de titularidade dos agravantes, e não sobre a própria remuneração ou benefício previdenciário percebido pelos recorrentes, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.